Tribunal: STF
Processo: Rcl 50296
Classe: Rcl
Órgão julgador: None
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94 – ESTATUTO DA OAB. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 732 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATOU DA INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Chapa Muda OAB e Pedro Paulo Guerra de Medeiros contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça nos autos da SS 3.349/GO, sob a alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 647.885/RS – Tema 732 da sistemática da repercussão geral, bem como por suposta usurpação de competência desta Corte. 



    Em síntese, informam os reclamantes terem impetrado na origem mandado de segurança contra a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás, a fim de garantir que “os (as) advogados(as) inscritos(as) na OAB/GO exerçam o direito de votar independentemente da adimplência das anuidades”, tendo obtido tutela provisória de urgência em primeira instância. Narram que ter a OAB/GO e o Conselho Federal da OAB interposto agravo de instrumento em face desta primeira decisão, no âmbito do qual restou indeferido pedido de tutela provisória recursal. Relatam terem os agravantes, em seguida, ajuizado pedido de suspensão de segurança perante a Presidência do Superior Tribunal de Justiça, alegando que “o afastamento da proibição do advogado inadimplente exercer seu direito de votar nas eleições para a OAB/GO, causaria lesão à ordem e economia públicas”, e que o Ministro Presidente do STJ deferiu liminar no mencionado incidente de contracautela, restabelecendo “a exigência de prévio recolhimento das anuidades como condição ao exercício do direito de voto nas eleições classistas, consoante art. 68 da Lei nº 8.906/94 c/c o art. 134, §1º do Regulamento Geral da OAB”. 



    Sustentam os reclamantes que a decisão impugnada colidiria frontalmente “com a exegese manifestada por este e. STF nos autos do RE nº 647.885/RS, julgado com repercussão geral (Tema 732), e, especialmente, com a ratio decidendi ali fixada”. Alegam que o entendimento adotado pelo Ministro Presidente do STJ, no sentido de que a inadimplência acarretaria a desabilitação do inscrito, estaria equivocado à luz do paradigma invocado, na medida em que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional justamente o dispositivo do Estatuto da OAB que previa a desabilitação por inadimplência, a saber, o inciso XXIII do art. 34 da Lei nº 8.906/94. Aduzem que a matéria controvertida na origem ostenta natureza constitucional, razão pela qual a Presidência do STJ não teria competência para a apreciação do pedido de suspensão apresentado. Asseveram por fim haver risco de dano irreparável na manutenção da decisão impugnada, haja vista que a eleição para os órgãos diretivos da OAB estão marcadas para o próximo dia 19 de novembro. Requerem, por estes fundamentos, a concessão de liminar na presente reclamação, a fim de que reste suspensa a decisão objurgada, e, após regular trâmite, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a confirmação da liminar. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.



    In casu, a ação veicula duas alegações: (i) usurpação da competência da Presidência desta Corte, por ser a matéria de natureza constitucional; (ii) violação à autoridade da decisão proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 647.885/RS - Tema 732 da sistemática da repercussão geral.



    Quanto à primeira, que justificou o envio dos autos pela Ministra Rosa Weber a essa Presidência, assenta-se que não se vislumbra usurpação da competência da Presidência do STF pela decisão reclamada, tendo em vista que esta se limitou à apreciar a questão nos limites de suas conformações infraconstitucionais, mormente o artigo da Lei nº 8.906/1994.



    Quanto à segunda alegação manejada, há de se ressaltar que, em virtude de seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/08/2019). 



    Em que pese a argumentação formulada pelos reclamantes, verifico que o caso dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelo precedente invocado como paradigma. Isto porque, no julgamento do RE 647.885/RS, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal debateu especificamente a hipótese da interdição de exercício profissional em decorrência de inadimplemento da contribuição, não se debruçando sobre a questão de eventual sanção de inabilitação à participação em eleições classistas. É o que se verifica da ementa do mencionado acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. SANÇÃO. SUSPENSÃO. INTERDITO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ANUIDADE OU CONTRIBUIÇÃO ANUAL. INADIMPLÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. SANÇÃO POLÍTICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEI 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da República. Precedentes: MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001; e ADI 4.697, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2017.



    2. As sanções políticas consistem em restrições estatais no exercício da atividade tributante que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno de atividade econômica ou profissional pelo sujeito passivo de obrigação tributária, logo representam afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal substantivo. Precedentes. Doutrina.



    3. Não é dado a conselho de fiscalização profissional perpetrar sanção de interdito profissional, por tempo indeterminado até a satisfação da obrigação pecuniária, com a finalidade de fazer valer seus interesses de arrecadação frente a infração disciplinar consistente na inadimplência fiscal. Trata-se de medida desproporcional e caracterizada como sanção política em matéria tributária.



    4. Há diversos outros meios alternativos judiciais e extrajudiciais para cobrança de dívida civil que não obstaculizam a percepção de verbas alimentares ou atentam contra a inviolabilidade do mínimo existencial do devedor. Por isso, infere-se ofensa ao devido processo legal substantivo e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista a ausência de necessidade do ato estatal.



    5. Fixação de Tese de julgamento para efeitos de repercussão geral: “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária.”



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com declaração de inconstitucionalidade dos arts. 34, XXIII, e 37, §2º, da Lei 8.906/1994”. (RE 647.885/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/05/2020, grifei). 



    Destarte, não havendo estrita aderência entre a hipótese controvertida no mandado de segurança de origem e o paradigma invocado, incabível o manejo da reclamação, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal, na linha sedimentada da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.418 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2019). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de medida liminar 



    À Secretaria, para que corrija a autuação do presente feito, consignando este Presidente como relator.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente